Tribunal: STF
Processo: Rcl 86551
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ARK SUPLEMENTOS LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001551-30.2025.5.02.0005, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Narram que, na origem, Edson Walmar Barbosa Junior, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista, objetivando ver reconhecido o vínculo de emprego “de 23/06/2024 a 07/05/2025, alegando, em suma, que o contrato de prestação de serviços autônomo celebrado entre as partes teria o objetivo de fraudar a existência de uma relação jurídica inexistente” (e-doc. 1, p. 1).



    Discorrem que, nos autos em referência, postulou o sobrestamento do processo em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada por esta Suprema Corte. 



    Defendem que,



    “além de a causa envolver reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil, ainda se discute nos autos, por arguição em defesa, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, a licitude da contratação de trabalhador autônomo e o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil” (e-doc. 1, p. 4).



    Ao final, requerem 



    “1. Concessão da tutela de urgência ou medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, com a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista n. 1001551-30.2025.5.02.0005, nos termos do art. 989, II, CPC; (...)



    5. O deferimento da presente reclamação constitucional, para fins que seja cassada a decisão e atos decisórios praticados pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Central, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001551-30.2025.5.02.0005, por violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG) e seja determinado o sobrestamento do Processo até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.532.603-RG” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, observo que a decisão reclamada é ata de audiência na qual o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo declarou as partes inconciliadas e determinou o prosseguimento do feito, consignando a “ausência de contrato entre pessoas jurídicas formalizado”. Vide:



    “Conciliação rejeitada. 



    Declaro as reclamadas fictamente confessas, quanto à matéria de fato, tendo em vista suas ausências injustificadas.



    O patrono da reclamada reitera o pedido de sobrestamento. Indefiro, tendo em vista a inexistência de contrato. Protestos. 



    O patrono da reclamada informa que a reclamada não tomou ciência pelo domicílio eletrônico pois não sabia como funcionava o sistema e não sabia que tinha aquela notificação. 



    A análise quanto à justificativa será realizada em sentença. 



    O patrono da reclamada requer a oitiva do reclamante. Indefiro. Protestos.



     O patrono da reclamada requer a possibilidade de se retirar da sala de audiências para ligar para a reclamada para verificar a possibilidade de acordo. Tendo em vista a possibilidade de realização de acordo mesmo após o encerramento da presente audiência, indefiro. 



    Protestos. Libere-se a contestação ao(à) reclamante. Réplica em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. As partes não têm outras provas a produzir. Fica encerrada a instrução processual. Razões finais escritas pelas partes no prazo comum de 05 (cinco) dias. Caso não apresentadas nesse prazo, serão consideradas remissivas.” (e-doc. 10, p. 1-2 - Grifei).



    No contexto de estar o Processo nº 1001551-30.2025.5.02.0005 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na necessidade de agir com cautela quanto à produção de provas, entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente